Tribunal: STF
Processo: RE 152430
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-29
Data de publicação: 1994-03-29

Ementa:
EMENTA:    CONSTITUCIONAL.     PREVIDENCIÁRIO.    SEGURADO.
APOSENTADORIA. AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 201, PARS. 5. E 6. , E DO
ART. 202, I, DA CONSTITUIÇÃO.
          I.  - As normas inscritas nos  pars. 5. e 6. , do art. 201,
e no inciso I, do art. 202, ambos da Constituição, são de eficacia
plena e  aplicabilidade imediata.
          II. - Concessão do beneficio a partir da citação.
          III. - R.E. não conhecido.